Tribunal: STF
Processo: ARE 1401466
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 9):



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS DE MORA DECORRENTES DE VALORES RECEBIDOS VIA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA AFASTADA. COMPENSAÇÃO. 



    1. A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do §1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, entendimento aplicável igualmente aos depósitos judiciais.



    2. Solucionada a causa com suporte em fundamentos de cunho constitucional, não se adota a orientação do STJ, sufragada no julgamento do REsp 1138695/SC, acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973.



    3. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 7º da Lei n.º 9.4330/1996. A compensação de indébitos tributários em geral deverá ocorrer (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.



    4. No que toca à compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (§ 2º)”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO manifesta o seu inconformismo com o entendimento formulado pelo Tribunal de origem, o qual “no sentido da não incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC (…) em sede de repetição de indébito, na esteira do quanto decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, acolhida pela Corte Especial do Tribunal Regional” (Vol. 11, fl. 2). 



    Alega que, “se a tributação dos juros de mora/Selic havidos na repetição de indébito devem ser tributados pelo IRPJ, também o devem pela CSLL, por força do art. 17 do Decreto-Lei nº 598/77 e do art. 373 do Decreto nº 3.000/99 – RIR/99, assim como do art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 1.381/74 e do art. 161, IV do RIR/99 (explícitos quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais), não havendo qualquer ofensa às regras de competência dos arts. 153 e 195 da Constituição” (Vol. 11, fl. 17).



    Ao final, requer “o provimento do recurso extraordinário para que seja declarada a constitucionalidade do §1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN, reformando-se a decisão da Corte Regional e permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC, nos termos da fundamentação recursal” (Vol. 11, fl. 24). 



    Na sequência, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 962/STF - Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito (Vol. 15).



    Julgado o mérito do referido leading case, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada no Tema 962/RG, no sentido de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário" . Por outro lado, no que se refere à incidência de IRPJ e CSLL atinentes aos valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais, inadmitiu o recurso argumentando que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Vol. 17).



    No Agravo (Vol. 19), a parte defende a inaplicabilidade do Tema 962 da repercussão geral nos casos em que se discute juros relativos aos depósitos judiciais. No que diz respeito à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores referentes à taxa SELIC no levantamento dos depósitos judiciais, sustenta a natureza constitucional da controvérsia.



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos adotados no acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (Vol. 9, fl. 4):



    “O conflito gira em torno da inexigibilidade do IRPJ e CSLL sobre os valores recebidos pela impetrante a título de juros da taxa SELIC incidente sobre os valores de indébitos tributários restituídos. 



    O STJ, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973, sufragou o entendimento de que os juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, encontram-se dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa a teor art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja redação se espelhou o art. 373, do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, assim como o art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 1.381/74 e art. 161, IV do RIR/99, estes últimos explícitos quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    (…)



    Ocorre que a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. Assim, solucionada a causa com suporte em fundamentos de cunho constitucional, deixo de adotar o precedente do STJ relativo ao Tema 505 (Recursos Repetitivos) (grifo nosso). 



    Da leitura acima, observa-se que o Tribunal de origem afastou a incidência do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário (Vol. 9), nada dizendo a respeito da incidência dos referidos tributos sobre os valores referentes à taxa SELIC no levantamento dos depósitos judiciais.



    Por sua vez, as razões do Recurso Extraordinário a UNIÃO contestam apenas o afastamento do IRPJ e da CSLL sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário. 



    Assim, não obstante a Vice-Presidência do Juízo local tenha inadmitido o RE no que se refere à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores referentes à taxa SELIC no levantamento dos depósitos judiciais, essa questão não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco foi objeto das razões do Recurso Extraordinário. 



    Por outro lado, quanto à matéria efetivamente discutida no RE - incidência do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário -, conforme acima narrado, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento fixado por esta CORTE SUPREMA no Tema 962, no sentido de que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 962), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente